Tribunal: TJSP
Processo: 1006599-18.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora alega desconhecer – Origem e inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autora que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora alega desconhecer – Origem e inadimplemento do débito comprovados - Ato ilícito – Inocorrência – Exercício regular de direito da instituição financeira - Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, I, do CPC – Dívida não infirmada – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006599-18.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARIA
JOSEFA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006599-18.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 43830 hb
2
VOTO No: 43830
APEL. No: 1006599-18.2018.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos (2a Vara Cível)
APTE.: Maria Josefa Pereira (A)
APDO.: Itaú Unibanco S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e
indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de
nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora
alega desconhecer
Origem e inadimplemento do débito
comprovados - Ato ilícito – Inocorrência Exercício regular
de direito da instituição financeira - Autora que não se
desincumbiu do seu ônus probatório Artigo 373, I, do CPC
Dívida não infirmada
Improcedência mantida
Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral
(negativações oriundas de contratos de empréstimo consignado
alegadamente não pactuados pela autora, fls. 01/09 e 21/40) intentada
por Maria Josefa Pereira em face de Itaú Unibanco S.A., julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 239/241, de relatório a este
integrado, condenando a vencida ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
causa (R$29.839,08, fls. 08), observada a gratuidade da justiça que lhe
foi concedida (fls. 41).
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que não pactuou os contratos de empréstimo consignado que
renderem ensejo à ilegítima negativação de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito, motivo pelo qual a ação deve ser julgada procedente
(fls. 244/251).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006599-18.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 43830 hb
3
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente a conduta do
banco apelado à luz das provas produzidas e do ordenamento jurídico,
chegando à bem delineada conclusão de regularidade do débito descrito
na prefacial e inexistência de dano extrapatrimonial a ser indenizado
pelo suposto lesante que tão somente agiu no exercício regular do
direito de crédito ao apontar o nome da apelante nos órgãos de proteção
ao crédito em virtude do não pagamento da dívida legitimamente
contraída.
Efetivamente e conforme bem obtemperou o MM.
Juízo singular, “o réu, ao contestar, indicou com precisão quais foram
os empréstimos tomados pela autora, as datas e os valores das
parcelas. Apresentou os contratos eletrônicos e os extratos da conta
bancária da autora, donde se permite observar os créditos dos
empréstimos e os débitos das parcelas (fls. 131, 132 e 143). Ainda,
demonstrou a forma como os contratos foram sendo sucedidos uns
pelos outros até chegar naqueles que foram inscritos nos cadastros de
proteção ao crédito (fls. 106, 109, 112 e 209). Importante dizer que,
dada oportunidade para réplica, a autora nada disse, nada esclareceu
com relação à regular contratação pelas vias eletrônicas com
incontroversa
relação
de
longa data entre as partes e com
movimentação financeira (fls. 114/146), o que não condiz com a
eventual prática de contratação ilícita por fraudador” (fls. 241).
Há prova nos autos de que a apelante mantinha
intensa relação jurídica com o banco apelado.
Deveras e tal como constou da contestação, “em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006599-18.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 43830 hb
4
07.06.2010 a parte contratou o Crediário no 30248-555096122 no valor
de R$1.528,00 para pagamento em 48 prestações de R$89,02 mediante
débito em conta” (fls. 63). Após o pagamento de 31 parcelas, “a autora
fez
um
novo
consignado
em
06.03.2012,
contrato
no
30908-17561021-1, este no valor de R$530,00 em 60 parcelas de
R$17,55, porém mediante débito em conta e não para débito em seu
benefício” (fls. 63), havendo, em relação a este último pacto, o
pagamento de apenas nove prestações. Houve, ainda, a contratação em
24.01.2014 de um terceiro empréstimo consignado no valor de
R$433,65, entretanto, não logrando honrar os compromissos, a
apelante renegociou as dívidas que futuramente lhe renderiam ensejo à
negativação desabonadora controvertida.
Como visto, a hipótese analisada não se reveste das
características típicas de contratações fraudulentas (insurgente recebeu
e gastou os valores advindos dos empréstimos, aliás) e a apelante não
impugnou especificamente em réplica a tese defensiva apresentada pela
instituição financeira.
Desse modo, não havendo o pagamento da dívida
em questão, a negativação promovida representa exercício regular de
direito do credor, não havendo falar em declaração de inexistência de
débito muito menos em indenização por dano moral.
É consabido que “o devedor que paga tem direito a
quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja
dada.” (art. 319 do Código Civil).
Tem-se que a prova do pagamento da dívida deve
recair sobre o devedor, ainda que a relação jurídica firmada entre as
partes esteja sob a égide das regras da Lei Consumerista, a qual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006599-18.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 43830 hb
5
suplantou o direito do consumidor de exigir quitação e, por
conseguinte, provar o pagamento, conforme determina o artigo 319 do
Código Civil. Todavia, a apelante não se desincumbiu do ônus da prova
do pagamento do débito que deu origem à negativação do seu nome no
cadastro de inadimplentes.
Enfim, não há falar em declaração de inexistência de
débito tampouco em repetição de indébito ou dano moral passível de
reparação.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 13% do valor
causa (R$29.839,08, fls. 08), observada a gratuidade da justiça
concedida à autora (fls. 41).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica